Tribunal: TJSP
Processo: 1033038-79.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de reparação de danos morais julgada improcedente. Transporte aéreo internacional. Período de espera por conexão superior ao indicado no ato da reserva. Alegação de que esperaram 16 horas para o próximo voo, ao invés de 10 horas, como imaginavam. Elementos dos autos que não conferem verossimilhança às alegações da inicial, afastando a tese de falha no serviço prestado pela

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de reparação de danos morais julgada improcedente. Transporte aéreo internacional. Período de espera por conexão superior ao indicado no ato da reserva. Alegação de que esperaram 16 horas para o próximo voo, ao invés de 10 horas, como imaginavam. Elementos dos autos que não conferem verossimilhança às alegações da inicial, afastando a tese de falha no serviço prestado pela companhia aérea. Situação que deixa evidente que os apelantes não se atentaram aos fusos horários incidentes no voo contratado, que envolve três países (Brasil, Angola e São Tomé e Príncipe). Precariedade da infraestrutura do aeroporto que não pode ser atribuída à companhia aérea por ser responsabilidade da empresa que o administra. Responsabilidade civil da companhia aérea afastada. Mero inconveniente da vida moderna. Indenização incabível. Ausente fato específico que justifique indenização a este título. Sentença mantida. Honorários recursais. Art. 85, §11, CPC. Recurso não provido.